Tribunal: TJDFT
Processo: 0751856-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751856-87.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A RECORRIDA: LÍGIA PEREIRA DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. DIVERGÊNCIA NÚMERO CONTRATO. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. 1. Na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente a tutela será liminarmente concedida com a comprovação da mora, sendo “suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (Tema 1132 STJ). 2. Em relação aos termos da notificação, não basta a coincidência do valor da parcela, o número do contrato em que foi pactuada a alienação fiduciária deve ser corretamente informado de modo a identificar a dívida contraída e prestar a adequada informação ao devedor. 3. A indicação divergente do número do contrato, sem comprovação de que houve a sua alteração, implica invalidade da notificação da mora, razão pela qual a liminar nela fundada deve ser revogada. 4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente, sem indicar dispositivo legal federal que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSC, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, sustenta que é válida a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da recorrida, para fins de constituição em mora, ainda que tenha ocorrido divergência entre o número do contrato acostado aos autos e aquele mencionado na notificação, considerando que a devedora reconhece a inadimplência para com a insurgente, bem como constam outros elementos capazes de identificar que a notificação extrajudicial se refere ao contrato de financiamento discutido nesta demanda. Pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados RICARDO NEVES COSTA, OAB/SP 120.394, FLÁVIO NEVES COSTA, OAB/SP 153.447, e RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/SP 225.061 (ID 58768765). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em razão da ausência de indicação de dispositivo legal federal objeto de interpretação divergente realizada por outro tribunal, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Segundo a Corte Superior, “o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo supostamente objeto de interpretação divergente. Incidência da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia” (AgInt no REsp n. 2.038.687/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). Mesmo que tal óbice fosse ultrapassado, descaberia dar curso ao apelo quanto ao indicado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis aos recursos lastreados na alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.378.922/RN, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020